Tribunal: TJDFT
Processo: 0712035-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. EXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que determinou o prosseguimento do feito, que se encontrava sobrestado, com a ordem de conclusão para sentença.

2. O vigente Código de processo Civil anuncia, em seu art. 313, inc. V, ser possível suspender o processo quando a sentença de mérito (a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente e (b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

3. Constitui questão prejudicial externa à ação de dissolução condominial a possibilidade de uma das partes obter a totalidade do patrimônio objeto da demanda, revelando-se prudente a suspensão do feito até que tal questão seja resolvida no juízo próprio;

4. Recurso conhecido e provido.